Tribunal: TJSP
Processo: 9186367-72.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto ao índice aplicável de correção monetária – Alteração

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto ao índice aplicável de correção monetária – Alteração parcial dos acórdãos, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.